Tribunal: TJMT
Processo: 0014592-94.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014592-94.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR BRAGA GASQUES - CPF: 010.128.131-50 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), NAIARA ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA ROCHA - CPF: 055.507.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE LIMA - CPF: 039.256.001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI BATISTA RODRIGUES - CPF: 030.216.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Disparo de Arma de Fogo. Ausência de Provas. Excludente de Ilicitude. Atipicidade da Conduta. Reincidência. Reconhecimento de Maus Antecedentes. Regime Semiaberto Mantido. Prescrição Afastada. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1.

O réu interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03). Pleiteia a absolvição por (i) ausência de provas, (ii) excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da reincidência, a readequação do regime prisional e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para absolvição, sob a tese de atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussões consistem em:
(i) verificar a suficiência probatória para a condenação;
(ii) analisar a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(iii) examinar a tese de atipicidade da conduta sustentada pela PGJ;
(iv) avaliar a configuração da reincidência e dos maus antecedentes;
(v) verificar a adequação do regime semiaberto;
(vi) analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela confissão do réu e pelos depoimentos testemunhais, sendo prescindível prova pericial específica para a configuração do delito de disparo de arma de fogo. Dessa forma, afasta-se a tese de absolvição por ausência de provas.
4. A excludente de ilicitude da legítima defesa não se sustenta, pois o disparo foi efetuado após o agressor soltar a imobilização, afastando a iminência de perigo que justificaria a reação armada.
5. A tese de atipicidade da conduta, levantada pela PGJ, foi afastada, pois restou demonstrado que o disparo foi intencional e não acidental, caracterizando a tipicidade do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.
6. A reincidência foi afastada, pois a condenação anterior transitou em julgado após a prática do novo delito. No entanto, acolhendo a sugestão ministerial, a condenação anterior foi reconhecida como maus antecedentes, justificando a manutenção do regime semiaberto.
7. O regime inicial semiaberto foi mantido, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada nos maus antecedentes do réu.
8. O pedido de reconhecimento da prescrição foi afastado, pois, considerando a pena definitiva fixada e as interrupções do prazo prescricional, não houve o transcurso de tempo suficiente para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para afastar a reincidência e reconhecer os maus antecedentes. Pena redimensionada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantidos o regime semiaberto e as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O crime de disparo de arma de fogo é formal e de perigo abstrato, não exigindo prova pericial específica para sua configuração. 2. A legítima defesa pressupõe agressão atual ou iminente, o que não se verifica quando o disparo ocorre após cessada a restrição à liberdade do agente. 3. A tese de atipicidade da conduta não se sustenta quando há comprovação de que o disparo foi realizado intencionalmente. 4. A reincidência exige trânsito em julgado anterior ao novo delito, mas condenações definitivas posteriores podem caracterizar maus antecedentes. 5. O regime inicial semiaberto é adequado quando há circunstância judicial desfavorável, como maus antecedentes. 6. O reconhecimento da prescrição exige o transcurso do prazo prescricional legalmente previsto, não se verificando a hipótese no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 15; Código Penal, arts. 25, 33, § 2º, b, 59 e 109, IV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rac 0011194-44.2016.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.10.2021, Publicado no DJE 13.10.2021

R E L A T Ó R I O

Lindomar Braga Gasques, interpôs a tempo e modo Recurso de Apelação Criminal, contra a sentença proferida pelo
MM
. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, que o condenou pela autoria do crime de Disparo de Arma de Fogo (art.15, “caput”, da Lei nº 10.826/03), a pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto (Id. 257537712).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, seja por ausência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP, seja sob excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da reincidência, e a consequente readequação do regime para o aberto. Por fim, acaso fixada a pena no mínimo legal, reja reconhecida a prescrição (Id. 264721794).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a reincidência e reconhecer os maus antecedentes (Id. 269662758).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer, opina pelo provimento do recurso, para absolvição do apelante, contudo, levantando a tese de atipicidade da conduta (Id. 270225895).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

De acordo com a exordial acusatória, no dia 13.4.2018,
Lindomar
(apelante) conduzia uma motocicleta sob influência de álcool quando
Claudinei
passou à sua frente e estacionou em uma lanchonete denominada “Panda Lanches”.

Ato contínuo, Lindomar desceu da motocicleta, sacou sua arma e foi em direção a
Claudinei.
Nesse momento,
Claudinei
levantou as mãos, mas permaneceu dentro do veículo. Em seguida, outro indivíduo, não identificado nos autos, tentou imobilizar Lindomar com um “mata-leão”; contudo, Lindomar reagiu e efetuou um disparo de arma de fogo no chão.

Por esses fatos, Lindomar foi denunciado pela prática dos crimes de Condução de Veículo Automotor sob influência de álcool (art. 306 da Lei nº 9.503/97) e Disparo de Arma De Fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) (Id. 257537184).

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada totalmente procedente, e Lindomar

foi condenado pelo crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03), com a respectiva pena já detalhada no relatório. Além disso, foi condenado pelo crime de Condução de Veículo sob Influência De Álcool (art. 306 do CTB) à pena de 6 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa. Contudo, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 25737712).

Feitas essas considerações, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do crime de
Disparo de Arma de Fogo
, fundamentando-se em duas linhas de raciocínio:

A primeira se baseia na alegação de ausência de provas que demonstrem a materialidade do delito, destacando que não há nos autos qualquer elemento concreto que ateste a ocorrência do disparo.

A segunda sustenta que, ainda que se reconheça a ocorrência do disparo, este foi realizado em legítima defesa, pois o apelante foi vítima de uma agressão injusta. De acordo com a defesa, a imobilização de Lindomar por um terceiro, que lhe aplicou um "mata-leão", restringiu seus movimentos e colocou sua integridade física em risco, tornando sua reação necessária para se desvencilhar da agressão e preservar sua segurança.

Pois bem.

De início, refuto de plano, a
tese de ausência de provas,
pois tal alegação se revela absolutamente improcedente.

A própria
confissão do apelante
em juízo, constitui prova cabal de que o disparo de arma de fogo foi efetivamente realizado, corroborada ainda por
depoimentos testemunhais
que confirmam a ocorrência do fato. Assim, a existência do disparo é inconteste, tornando insustentável qualquer argumentação sobre a insuficiência probatória.

Trata-se de um
crime formal
, cuja consumação independe de qualquer resultado danoso, bastando a realização do disparo para que a infração penal se configure. O
artigo 15 da Lei nº 10.826/03
visa proteger a segurança pública e a incolumidade coletiva, razão pela qual a prática do disparo, por si só, já caracteriza o delito.

Esse entendimento é amplamente pacificado na jurisprudência pátria, que reforça a irrelevância da necessidade de prova pericial específica quando há outros meios de comprovação da materialidade.

A esse respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“(...) O crime de disparo de arma de fogo em via pública é crime formal, de mera conduta, sendo, pois, prescindível o laudo pericial da arma ou das cápsulas deflagradas, principalmente se, existem nos autos, depoimentos de testemunhas presenciais, confirmando que o agente disparou tiros para cima, em via pública, após ter se desentendido com a companheira. Nestes casos, pois, a prova oral tem o condão de suprir a falta de prova pericial específica, quando atestadora, de maneira inequívoca, o cometimento do crime.(TJMT, Rac 0009098-35.2014.8.11.0002, Des. Rel.

Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24.10.2018, Publicado no DJE 29.10.2018)

“(...) Ademais, especificamente no que tange ao crime de disparo de arma de fogo trata-se de delito formal e de perigo abstrato, que se consuma com a simples prática da conduta descrita no tipo, de modo que a mera ausência de apreensão e perícia da arma e dos projéteis não impede a comprovação da materialidade delitiva, pois sua falta pode ser suprida pelas provas orais constantes dos autos, como ocorre in casu;

(TJMT, Rac 0001372-13.2019.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.9.2024, Publicado no DJE 6.9.2024)

Prosseguindo, com relação à
tese de
legítima defesa
, embora louvável e muito bem levantada pela defesa, verifico que
não merece prosperar
.

Para que se reconheça a legítima defesa, é necessário que estejam preenchidos os requisitos exigidos pelo
artigo 25 do Código Penal
, a saber:
(
i) existência de agressão injusta; (ii) atualidade ou iminência da agressão; (iii) uso moderado dos meios necessários; e (iv) intenção exclusiva de defesa (animus defendendi)
.

No caso concreto, entendo que tais requisitos não se encontram plenamente preenchidos.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, de fato, abordou os ocupantes do veículo, circunstância incontroversa nos autos. Do mesmo modo, restou demonstrado que o golpe de "mata-leão" foi efetivamente desferido contra ele, conforme relato da testemunha
Alex Júnior de Lima
, ocupante do veículo
Honda Civic
, corroborando a ocorrência da agressão.

Contudo, a mera ocorrência do golpe não basta, por si só, para justificar o disparo de arma de fogo.

Primeiro, porque o próprio apelante, em juízo,
afirmou expressamente que o disparo ocorreu
após
o agressor soltar o "mata-leão
"
,
o que demonstra que,
naquele momento, não havia mais um perigo iminente que exigisse uma resposta armada
. A legítima defesa pressupõe que a agressão esteja em curso no instante da reação, o que, conforme o próprio relato do réu,
não ocorreu
, uma vez que a imobilização já havia cessado antes do disparo ser efetuado.

Segundo, porque
não há nos autos qualquer comprovação de que a intensidade do golpe tenha representado um risco real e imediato à vida do apelante
.
Não há menção de que Lindomar estivesse prestes a perder os sentidos, nem de que tenha sofrido
lesões visíveis
, como roxeaduras ou marcas que evidenciassem o impacto severo do golpe. Tampouco há indícios de que sua integridade física estivesse comprometida a ponto de justificar
o uso extremo de uma arma de fogo
.

A defesa sustenta que a agressão foi injusta – e de fato o foi –, mas a resposta dada pelo acusado
não pode ser considerada necessária nem proporcional
,
pois
não há elementos que demonstrem que o disparo era a única alternativa disponível para garantir sua segurança
.

Terceiro, porque
,
no caso concreto, não se pode desconsiderar o contexto fático
.
Foi o
próprio apelante quem deu causa à situação
,
ao abordar os ocupantes do veículo. Embora tenha alegado que
agiu movido, em tese, pelo medo de ser executado ou sofrer represálias
,
essa versão

permanece sem comprovação
,
pois

não há nos autos qualquer prova que ateste a existência de uma ameaça real e iminente
.

O caso se apresenta com
duas perspectivas conflitantes
:
de um lado, Lindomar afirma que
agiu por receio de sofrer represálias
;
de outro, os ocupantes do veículo interpretaram sua abordagem como uma
tentativa de assalto
.
Essa
dualidade de versões
compromete a clareza dos fatos e
afasta a possibilidade de um reconhecimento inequívoco da legítima defesa
,
que exige

uma situação de perigo claro, concreto e comprovado no momento da reação
.

Além disso,
o medo subjetivo do apelante não justifica, por si só, o uso da força letal
. Como já ressaltado,
não há qualquer comprovação objetiva de que Lindomar estivesse, de fato, sob risco iminente de execução
,
o que impede o enquadramento de sua conduta como legítima defesa.

Colho da jurisprudência desta Corte:

“(...) É descabido cogitar em excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto o apelante não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem [...]”
(TJMT, Rac 0011194-44.2016.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.10.2021, Publicado no DJE 13.10.2021)

Dessa forma, considerando que (i) o próprio apelante declarou em juízo que o disparo ocorreu após o agressor soltar o "mata-leão";
(ii)
que não há nos autos qualquer comprovação de que a intensidade do golpe tenha representado um risco real e iminente à vida do apelante; e

(
iii)
que foi o próprio apelante quem deu causa à situação ao abordar os ocupantes do veículo sem que houvesse prova concreta de uma ameaça real e iminente,
não há como reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Prosseguindo, também não vejo como acolher a tese da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à
atipicidade da conduta
, uma vez que
não há fundamento jurídico que sustente tal entendimento
.

A alegação de que o disparo teria ocorrido
sem dolo típico
e, portanto,
não configuraria o crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03
,
não se sustenta, pois,

conforme demonstrado nos autos, o próprio apelante admitiu expressamente que efetuou o disparo intencionalmente, contudo, alegando que agiu em legítima defesa
.

Não há qualquer elemento nos autos que sugira que o disparo tenha ocorrido de forma
acidental ou involuntária
.
Pelo contrário, as provas colhidas demonstram que o apelante,
após abordar os ocupantes do veículo e ser imobilizado por um terceiro, de maneira consciente, sacou sua arma e efetuou o disparo
,
afastando por completo qualquer hipótese de
erro, reflexo, descuido ou acidente
.

Ademais,
não há indícios nos autos de que a intervenção do terceiro tenha sido a causa direta do disparo
.
Se o tiro tivesse sido provocado pelo "mata-leão", o esperado seria que o próprio apelante mencionasse essa circunstância como justificativa, o que

não ocorreu
.
Pelo contrário,
o próprio réu declarou que sacou a arma antes do disparo e que este ocorreu apenas após o agressor soltar a imobilização
, o que reforça que a ação foi voluntária e não uma reação involuntária à intervenção do terceiro.

Ou seja, o próprio contexto dos autos evidencia que
o disparo foi um ato intencional, fruto de uma escolha consciente, e não um evento fortuito ou imprevisível
,
reforçando a tipicidade da conduta prevista no
artigo 15 da Lei nº 10.826/03
.

Destaco deste TJMT:

“(...) 2. O agente que, em estado de embriaguez voluntária e com capacidade de autodeterminação, efetua disparo de arma de fogo incide na prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, não se podendo falar em exclusão da imputabilidade ou tipicidade penal, tampouco em redução da pena.

(TJMT, Rac 1000569-18.2020.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.7.2024, Publicado no DJE 11.7.2024)

Dessa forma,
não há como acolher a tese de atipicidade da conduta
.

Posto isto, com prova suficiente da autoria e materialidade delitiva e ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou atipicidade da conduta, é de ser mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Em relação à pena, o apelante sustenta que o juízo considerou equivocadamente a reincidência como situação agravante da pena. Por conta disso, requer a sua desconsideração com a consequente reforma da pena para o mínimo legal e o reconhecimento da prescrição.

Tais teses comportam parcial acolhimento.

A reincidência se perfaz com a existência de condenação, por crime, cometido anterior à prática do novo delito (17.11.2013), contudo com trânsito julgado posterior (21.5.2018) - autos 2000081- 23.2019.8.11.0015 -
(Cópia do SEEU – Id. 257537701).

Dessa forma, resta evidente que,
no momento da prática do novo delito, o réu ainda não ostentava condenação definitiva
, afastando-se, assim, o reconhecimento da reincidência.

Por outro lado,
acolho a sugestão das contrarrazões ministeriais
no sentido de que
,
embora não seja possível reconhecer a reincidência
,
a

condenação definitiva anterior, com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, é apta a configurar maus antecedentes
.

Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
o reconhecimento dos maus antecedentes não exige que a condenação anterior tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito
,
sendo suficiente a existência de
condenação penal definitiva
que reflita negativamente na conduta do réu.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...) 2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.”

(TJMT, Rac 0003012-64.2019.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3.6.2020, Publicado no DJE 5.6.2020)

Dessa forma,
promovo a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal
,
tratando-a como
circunstância judicial desfavorável ao réu
,
nos termos do
artigo 59 do Código Penal
,
mantendo-se a proporcionalidade e adequação da resposta penal ao caso concreto.

Passo à dosimetria da pena.

Disparo de Arma de Fogo (Art. 15 da Lei 10.826/2003) – Pena: 2 a 4 anos de reclusão e multa.

Na
1ªfase da dosimetria
, mantenho a fundamentação da sentença condenatória quanto às
circunstâncias do crime
, sem alterações. Além disso,
negativo os
maus antecedentes
, considerando a existência de condenação penal definitiva anterior. Diante disso, aplico o parâmetro de
1/6 utilizado na sentença para cada circunstância judicial negativada
, promovendo a exasperação da pena-base em
2 anos 8 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria,
mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.
Contudo,
afasto a agravante da reincidência
,
visto que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática do delito em análise. Dessa forma, a pena intermediária, é reduzida em 1/6, resultando em
2 anos 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 12 dias-multa.

Na
3ª fase
,
não há causas de aumento ou de diminuição de pena
,
razão pela qual
a pena intermediária se torna a pena definitiva
.
Assim,
fixo a pena definitiva em

2 anos 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 12 dias-multa.

A fixação do regime inicial
semiaberto
está de acordo com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada nos maus antecedentes do réu.

(TJMT, Rac 1003766-50.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rek, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19.2.2025, Publicado no DJE 24.2.2025).

Por fim, o prazo prescricional para a pena fixada
(
2 anos 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 12 dias-multa
)
é de
8 anos
,
nos termos do
artigo 109, inciso IV, do Código Penal
.
Como a prescrição foi
interrompida pelo recebimento da denúncia em 28.1.2019
e posteriormente pela
prolação da sentença condenatória em 11.9.2024
,
o prazo prescricional foi reiniciado, afastando, portanto, qualquer hipótese de extinção da punibilidade por prescrição.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, unicamente para afastar a agravante da reincidência. Contudo, acolho a sugestão das contrarrazões ministeriais e reconheço a condenação anterior a título de maus antecedentes. Em consequência, redimensiono a pena definitiva para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, mantendo-se as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025